Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PEDIDO DE MULTA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundos embargos declaratórios opostos em face dos primeiros embargos, rejeitados por ausência de omissão, contradição e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 1.1. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão não teria se manifestado sobre a suposta contradição acerca da legalidade da posse. Repisa as alegações anteriores sobre a procuração dada pelos herdeiros/meeiros, os quais lhe teriam outorgado poderes para imitir-se na posse do imóvel. Aduz que a ocupação é legítima e reconhecida pelos próprios embargados. 1.2. Em contrarrazões, os embargados pugnam pela condenação por litigância de má-fé, no valor de 2% do valor da causa, por se tratar de embargos meramente protelatórios.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. Estes novos embargos são completamente descabidos, uma vez que a suposta omissão foi devidamente esclarecida nos primeiros embargos. Na hipótese estes segundos embargos seriam cabíveis, caso houvesse vícios existentes na decisão que julgou os primeiros aclaratórios, o que evidentemente não é o caso. 3.1. Deste modo, a alegação do embargante não produz qualquer efeito no julgado, sequer materializa uma efetiva omissão, tratando-se, na verdade, de mais uma resistência injustificada em desocupar o imóvel no qual ocupou ilegalmente.
4. Os presentes embargos, plenamente desprovidos dos requisitos legais, mostram-se nitidamente protelatórios, porque evidenciam mera resistência do recorrente em cumprir com a determinação judicial, tornando necessária e adequada a aplicação da multa de que trata o art. 1.026, §2°, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
5. Embargos declaratórios rejeitados.